Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO DE PARCERIA ENTRE SALÃO DE BELEZA E PROFISSIONAL CABELEIREIRO/BARBEIRO. CLÁUSULA. ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE CLIENTES NOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES SEGUINTES AO ENCERRAMENTO DA AVENÇA, EM RAIO INFERIOR A 5 (CINCO) QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARCEIRO. PARCERIA. RESOLUÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO. DENÚNCIA DO VÍNCULO. DISPOSIÇÃO CONVENCIONADA. ALCANCE. LIMITAÇÃO DE DIREITO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE ECONÔMICA. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA. VALIDADE. LEI ESPECIAL. CORROBORAÇÃO DO CONVENCIONADO (LEI No 13.352/16). NULIDADE AFASTADA. NÃO CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO. PROVAS. VIOLAÇÃO NORMATIVA E CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. ORIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DIMINUIÇÃO DE CLIENTELA E DO FATURALMENTO. PROVA INEQUÍVOCA DOS PREJUÍZOS. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES DESCARACTERIZADOS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO CITRA, EXTRA ET ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIAMENTE PROCEDENTES.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual civil.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos, inclusive porque realizada substancial dilação probatória, que compreendera as provas documentais cabíveis, não ressoando as provas excedentes às produzidas aptas a lastrearem o aduzido e subsidiar a elucidação dos fatos tornados controversos por já terem sido devidamente clarificados, a resolução da ação no estado em que o processo se encontrava, sem a incursão probatória além das provas já produzidas, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra (CPC, arts. 141 e 492), ou extra petita.
5. Formulados a causa de pedir e o pedido, e manejada a defesa da parte ré, a sentença que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, concluindo pela nulidade de cláusula restritiva e conseguinte julgamento de improcedência dos pedidos cominatórios e indenizatórios dela decorrentes, não enseja situação de julgamento citra, ultra ou extra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, descerrada resolução de improcedência, ainda que a integralidade das teses não tenha sido enfrentada, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada ao ser formalizado o negócio em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando-se a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421).
7. Concertado contrato de parceria entre pessoa jurídica volvida ao desenvolvimento de atividades de salão de beleza e profissional barbeiro/cabeleireiro na conformação da legislação especial que pauta relação obrigacional da natureza da estabelecida (Lei n. 13.352/16), compreendendo o convencionado, inclusive, cláusula de não concorrência por período delimitado após o encerramento da relação jurídica e com alcance espacial também estabelecida, o convencionado, como expressão da autonomia de vontade e do que a parceria oferecera ao parceiro para desenvolvimento de suas atividades e inserção no mercado, reveste-se de legitimidade e eficácia, devendo ser assegurada vazão ao contratado como expressão da força vinculativa do contrato, não estando a higidez do convencionado condicionada à subsistência de qualquer outra contraprestação afetada à parceria além do que oferecera em razão justamente da parceira estabelecida (CC, arts. 421 e 421-A; STJ, REsp 1203109/MG).
8. Conquanto qualificado o inadimplemento do convencionado em ambiente de contrato de parceira pelo parceiro negocial, pois rompera a parceria sem justa causa e passara a desenvolver a mesma atividade em local próximo daquele no qual desenvolve a antiga parceria suas atividades e onde ele laborava, incide em inadimplemento contratual, sujeitando-se, pois, aos efeitos correlatos e às cláusulas penais contratadas, devendo suportar o pagamento da multa convencionada e submeter-se à cláusula de não concorrência estabelecida, pois delimitada temporal e espacialmente, tudo como expressão da força obrigatória do contrato e de que o convencionado fora firmado para ser adimplido.
9. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, tornando inviável que, não obstante qualificada a inadimplência do parceiro negocial, seja assegurada à parceira adimplente compensação pecuniária àquele título com base numa construção de lucratividade sem embasamento material (CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 373, I).
10. O rompimento do vínculo contratual por iniciativa e culpa do parceiro não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral afetando a pessoa jurídica e parceira adimplente se os efeitos da inadimplência cingem-se aos efeitos próprios da crise negocial, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência negocial que, conquanto impregnando efeitos materiais, não irradia mácula à honra objetiva da pessoa jurídica.
11. Ausente qualquer ato passível de afetar a honra objetiva da pessoa jurídica e macular sua credibilidade, nomeadamente a subsistência de registro em cadastro de inadimplentes, ato cartorário levado a efeito sem lastro subjacente ou mácula em sua credibilidade comercial, não subsiste fato passível de ser içado como apto a aparelhar a responsabilização do antigo parceiro negocial e sujeitá-lo a condenação por danos morais sob o prisma de que teria incursionado pela prática de ato ilícito que transcende os efeitos inerentes ao inadimplemento contratual em que incidira (CC, arts. 186 e 927).
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Unânime.